Tribunal: TJSP
Processo: 0004987-84.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Daniela Cilento Morsello
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Conflito negativo de competência. Expressa previsão legal afastando as causas acidentárias da competência do Juizado Especial Cível. Aplicação do art. 3o, §2o da Lei no 9.099/95 c/c art. 600-A das Normas da Corregedoria deste E. Tribunal. Incompetência material. Conflito procedente. Competência do Juízo Suscitado.